Tribunal: STJ
Processo: 0038973-90.2011.8.17.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2190045 - PE(2024/0485927-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: TIAGO CARDOSO DA SILVA
ADVOGADOS
: HÉLCIO FERREIRA DE OLIVEIRA FRANÇA - PE021728
JOSÉ AUGUSTO BRANCO - PE016464
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÕES
E
OMISSÕES.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56110541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:56:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 47d77f08-c5ff-4bac-b809-51b3899f84a9

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2190045 - PE(2024/0485927-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: TIAGO CARDOSO DA SILVA
ADVOGADOS
: HÉLCIO FERREIRA DE OLIVEIRA FRANÇA - PE021728
JOSÉ AUGUSTO BRANCO - PE016464
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÕES
E
OMISSÕES.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos por TIAGO CARDOSO DA SILVA ao
acórdão assim ementado (fl. 14.108):
RECURSO
ESPECIAL.
CORRUPÇÃO
PASSIVA,
PECULATO
E
FALSIDADE IDEOLÓGICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 100 E 564, I, AMBOS DO
CPP. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO DO
CAPUT E §
ART. 157,
1o, DO CPP. INADMISSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DO
DO
SÚMULA 7/STJ.
ART. 41
CPP. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 6o, § 1o, DA
E 159 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA.
LEI N. 9.296/1996
VIOLAÇÃO DO
§ 2o, DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES
ART. 399,
DESTA CORTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 2o, II, DA
E 157 DO
LEI N. 9.296/1996
CPP. IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CP.
IMPROCEDÊNCIA.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.
Aponta o embargante omissão e contradição relativa à ilicitude da prova e
ao descumprimento da ordem judicial de expurgar prova nula (art. 157 do CPP),
afirmando que a decisão teria reputado cumprida a vedação dos trechos da denúncia
atinentes ao corréu Sylvio Lellis, apesar de leitura integral da denúncia e manutenção
de referências às interceptações anuladas.
Sustenta omissão quanto à “manipulação e interpretações” policiais nas
degravações, alegando que os “Autos Circunstanciados de Interceptação Telefônica”
continham relatos e ilações dos agentes, não transcrições fiéis, pugnando por
transcrição oficial e perícia técnica.
Documento eletrônico VDA55003062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/03/2026 07:31:57
Código de Controle do Documento: add44c09-8c1a-406c-85f3-9255318ddc29

Aduz omissão sobre ilegalidades nas escutas ambientais – duração,
prorrogações e ausência de marcos temporais –, inclusive quanto à aplicação
analógica do prazo de 15 dias da Lei n. 9.296/1996.
Por fim, alega que o acórdão incorre em contradição ao invocar o critério de
da diferença entre as penas mínima e máxima para justificar a proporcionalidade,
1/8
mas não demonstrar como os aumentos concretos aplicados na sentença (3 anos de
acréscimo em relação ao mínimo para corrupção passiva e peculato, e 1 ano e 6
meses para falsidade ideológica) se harmonizam com tal critério ou com os princípios
(fl. 14.142).
da razoabilidade e proporcionalidade
Pugna, assim, pela supressão dos vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.
A contradição que dá ensejo à oposição de embargos de declaração é
interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da própria decisão.
Nesse sentido, confiram-se: EDcl no AgInt no
Ministro Moura
AREsp n. 1.460.489/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, DJe
EDcl no
Ministro
19/2/2020;
REsp n. 1.541.402/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
e EDcl no AgRg no
20/2/2020;
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
No caso,
AREsp n. 1.524.332/RN,
3/2/2020.
não há contradição, pois as premissas e conclusões do provimento jurisdicional
embargado guardam perfeita coerência entre si.
No que concerne à alegada
sobre o expurgo da prova
contradição/omissão
ilícita, o acórdão embargado enfrentou a tese e registrou, com apoio na moldura
, o cumprimento da ordem judicial – vedação dos trechos
fática do Tribunal de origem
da denúncia ligados ao terminal do corréu –, aplicando o óbice da
ao
Súmula 7/STJ
intento de revolver fatos (fl. 14.119). Não se verifica contradição interna entre
premissas e conclusão, nem omissão sobre o ponto, mas mero inconformismo com
dado fático fixado pelas instâncias ordinárias.
Quanto à suposta omissão sobre “manipulação” e “interpretação” das
degravações, o acórdão embargado rejeitou a insurgência sob duplo fundamento:
desnecessidade de perícia de voz para identificação dos interlocutores e
desnecessidade de transcrição integral quando assegurado às partes o acesso aos
áudios, em consonância com a jurisprudência desta Corte (fls.
). As
14.120/14.122
Documento eletrônico VDA55003062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/03/2026 07:31:57
Código de Controle do Documento: add44c09-8c1a-406c-85f3-9255318ddc29

alegações de manipulação ou falseamento dessa prova destoam da moldura fática
estabelecida no acórdão da apelação, razão pela qual encontram óbice na
de modo que não há omissão decorrente da ausência de exame do
Súmula 7/STJ,
tema sob esses enfoques.
No tocante às escutas ambientais, também não há falar em omissão no
aresto combatido. Explico.
O recurso especial ostenta
, não lhe sendo
fundamentação vinculada
aplicável o brocardo iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço
hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido
supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal,
(AgInt no cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
AREsp n. 1.411.032/SP,
30/9/2019
– grifo nosso).
No mesmo sentido, confira-se o AgRg no
de minha
AREsp n. 2.289.841/MG,
relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
22/10/2025,
28/10/2025.
No caso, da leitura das razões do recurso especial, verifica-se que as
alegações correlatas à tese de ilicitude de interceptação telefônica e escutas
ambientais foram veiculadas em dois tópicos da insurgência (fls. 13.875 e 13.881),
sendo que, nos dois, só se verificou indicação explícita de violação dos arts. 2o, II,
:
da
e 157 do CPP
Lei n. 9.296/1996
Sucede que nenhum desses dispositivo ostenta comando normativo
suficiente apto a subsidiar o exame da tese de ilicitude da prova obtida
em escuta ambiental, quiçá sob o enfoque de ilegalidade na duração,
, notadamente porque
prorrogações e ausência de marcos temporais
o
ilícita (art. 157 do
segundo trata exclusivamente da exclusão da prova tida como
CPP) e o primeiro versa sobre a impossibilidade da interceptação telefônica ser
(art. 2o, II, da
deferida quando a prova puder ser feita por outros meios disponíveis
– grifo nosso).
Lei n. 9.296/1996
Logo, não há omissão, mas vício na fundamentação do próprio recurso
, que obstou o exame da tese recursal sob enfoques
especial (Súmula 284/STF)
diversos daqueles verificados nos comandos das normas explicitamente indicadas
como vulneradas.
Documento eletrônico VDA55003062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/03/2026 07:31:57
Código de Controle do Documento: add44c09-8c1a-406c-85f3-9255318ddc29

Por fim, no que concerne à alegada contradição sobre o
de
quantum
exasperação da pena-base, também não há falar em contradição, pois o acórdão
embargado expôs fundamentos concretos para a negativação da culpabilidade e das
circunstâncias – condição de Delegado e prática dos ilícitos no interior da
Delegacia. Não há, pois, dissonância interna entre premissas e conclusão.
Ademais, em relação ao
de aumento aplicado, cumpre rememorar
quantum
a orientação jurisprudencial desta Corte: no sentido de que a lei não impõe a
observância de qualquer critério matemático para quantificar o aumento da pena-base.
Há, apenas, um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de
modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação
– (HC n.
de minha
idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
1.016.813/AL,
relatoria, julgado em
DJEN de
.
3/12/2025,
9/12/2025)
No mais, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa da parte
embargante de, por via oblíqua, rediscutir o julgamento que lhe fora desfavorável,
providência descabida na via eleita. A propósito, confiram-se os EDcl no HC n.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
335.663/RS,
11/3/2016.
Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre
o
advertir
embargante de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente
improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência
desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado
ou a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (na hipótese de remanescer
recurso pendente de competência daquela Corte). Nesse sentido, confiram-se os EDcl
nos EDcl no AgRg no
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 869.043/RJ,
11/6/2018.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55003062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/03/2026 07:31:57
Código de Controle do Documento: add44c09-8c1a-406c-85f3-9255318ddc29

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no REsp 2.190.045 / PE
Número Registro: 2024/0485927-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00389739020118170001 389739020118170001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TIAGO CARDOSO DA SILVA
ADVOGADOS
: HÉLCIO FERREIRA DE OLIVEIRA FRANÇA - PE021728
JOSÉ AUGUSTO BRANCO - PE016464
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CORRÉU
: LIN AIYUN
CORRÉU
: LUIZ GEOVANE DE SOUZA
CORRÉU
: WALTER MARANO DE HOLLANDA FILHO
CORRÉU
: SYLVIO ROBERTO HOULY LELLIS FILHO
CORRÉU
: MARCIO JOSE DA SILVA PAES
CORRÉU
: EDSON BRAZ DO NASCIMENTO
CORRÉU
: CARLOS ALBERTO DE NOVAES ARAUJO
CORRÉU
: JAILSON TAUMATURGO DA SILVA
CORRÉU
: LUIZ CARLOS DE SANTANA
CORRÉU
: ALEX OLIVEIRA DE SOUZA
CORRÉU
: ALESSANDRO OLIVEIRA DE MIRANDA
CORRÉU
: GIVALDO DOS SANTOS SERAFIM
Documento eletrônico VDA56088322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:31
Código de Controle do Documento: 50e5116f-091f-4ef6-ae6c-70e680ac678b

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - PECULATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TIAGO CARDOSO DA SILVA
ADVOGADOS
: HÉLCIO FERREIRA DE OLIVEIRA FRANÇA - PE021728
JOSÉ AUGUSTO BRANCO - PE016464
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:31
Código de Controle do Documento: 50e5116f-091f-4ef6-ae6c-70e680ac678b